Tribunal: TJMT
Processo: 1019049-98.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019049-98.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA GOMES - CPF: 362.117.101-00 (EMBARGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (EMBARGANTE), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME - CNPJ: 18.136.828/0001-37 (EMBARGANTE), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), MARCI OLKOSKI - CPF: 739.047.082-87 (ADVOGADO), CAMILA CORREIA RIBEIRO - CPF: 092.338.706-42 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA GOMES - CPF: 362.117.101-00 (EMBARGANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (EMBARGADO), CAMILA CORREIA RIBEIRO - CPF: 092.338.706-42 (ADVOGADO), PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME - CNPJ: 18.136.828/0001-37 (EMBARGADO), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), MARCI OLKOSKI - CPF: 739.047.082-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADOR VEICULAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEVER DE INDENIZAR – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME
em face do acórdão proferido por esta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível de nº 1019049-98.2023.8.11.0041, mantendo integralmente a sentença que reconheceu sua responsabilidade solidária pelos danos materiais decorrentes de má instalação de rastreador veicular.

Em suas razões, sustenta a embargante a existência dos seguintes vícios no julgado: (i) omissão quanto ao pedido de produção de prova pericial, regularmente formulado na contestação e reiterado na apelação, o qual teria sido ignorado tanto pela sentença quanto pelo acórdão, em afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88); (ii) obscuridade na responsabilização com base em documentos unilaterais, sem respaldo técnico imparcial, contrariando os princípios da persuasão racional e da motivação judicial (arts. 370 e 371 do CPC) e (iii) omissão quanto à impugnação específica ao orçamento emitido pela concessionária Gramarca, impugnado como documento unilateral, desprovido de contraditório e de robustez técnica, sendo inadmissível sua utilização como único fundamento da condenação.

Ao final, pugna pela correção dos vícios elencados, com o suprimento das omissões e esclarecimento das obscuridades, requerendo também o prequestionamento dos arts. 5º, incisos LIV e LV da CF; 370, 371, 489, §1º, incisos I, IV e VI; 1.022, I, II e III e 1.025 do CPC; e arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14 do CDC.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, visando a rediscussão da matéria por via manifestamente inadmissível.

O acórdão embargado examinou detidamente o conjunto probatório constante dos autos, destacando que a controvérsia foi resolvida mediante julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC), com base em elementos documentais suficientes, inclusive elaborados pela própria embargante (como os termos de serviço e relatórios técnicos), os quais reconheceram, ainda que indiretamente, falhas na instalação do equipamento.

No que concerne à alegada omissão sobre a necessidade de prova pericial, importa destacar que, embora a parte tenha requerido sua produção ao longo da instrução, não formulou expressamente, em sede de apelação, preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, o que implica preclusão do ponto para efeito de controle de validade do julgamento antecipado.

Com efeito, a mera menção à necessidade de perícia como argumento de reforço à tese de improcedência da demanda não se confunde com a arguição formal de cerceamento de defesa, apta a configurar vício processual a ensejar nulidade, conforme exige o art. 1.009, §1º, do CPC.

Portanto, não houve omissão do julgado nesse aspecto, mas sim inexistência de questão a ser enfrentada, por falta de impugnação específica e adequada no recurso de apelação.

Ademais, quanto à imputação de responsabilidade com base em documentos unilaterais, o acórdão analisou criticamente os elementos trazidos aos autos, assinalando que o conjunto probatório, conjugado com os indícios admitidos pela própria embargante, foi suficiente para a formação do convencimento judicial, não havendo espaço para alegação de obscuridade ou contradição.

Portanto, não se vislumbra qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios, tampouco se admite o efeito modificativo pretendido, cuja via adequada seria o recurso próprio.

Quanto ao prequestionamento, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não se exige menção expressa aos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido devidamente debatida e decidida, o que se verifica no presente caso.

Assim, inexistindo qualquer dos vícios autorizadores da integração do julgado, impõe-se a rejeição do recurso.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada da tese já enfrentada nos presentes autos poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025